Tribunal: STF
Processo: AI 260191
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      A agravante não conseguiu demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do R.E., nem o da que negou seguimento ao
Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o que pretende é sustentar que a
solução de questão processual, na instância trabalhista,
concernente à representação da parte no processo, implicou
violação indireta a normas da Constituição.
3.      É pacífica, porém, a jurisprudência do S.T.F.,
no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
indireta à C.F., por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.